Tribunal: TJDFT
Processo: 0745116-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745116-65.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALLIANZ HOUSE PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ITBI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos de ALLIANZ HOUSE PARTICIPAÇÕES LTDA. para declarar a não incidência de ITBI sobre imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica para integralização de capital social, bem como para determinar a restituição dos valores pagos a esse título (R$ 9.636,50). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se incide ITBI sobre a integralização de capital social por meio de imóveis transferidos ao patrimônio de pessoa jurídica; e (ii) se a ausência de comprovação da atividade preponderante pela empresa autora afasta a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal dispõe que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para realização de capital, salvo se a atividade preponderante for a compra, venda ou locação de imóveis. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 796.376/SC (Tema 796), firmou a tese de que a imunidade do ITBI na integralização de capital social é incondicionada quando se trata de capital inicial, aplicando-se apenas à integralização do capital subscrito. 5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018, declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Distrital no 3.830/2006 e do Decreto Distrital no 27.576/2006, que exigiam comprovação da atividade preponderante para reconhecimento da imunidade em operações de integralização de capital social. 6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a imunidade do ITBI é incondicionada nas hipóteses de integralização de capital social e não exige comprovação da atividade preponderante da pessoa jurídica. 7. No caso concreto, a autora integralizou o capital social exclusivamente com imóveis, não excedendo o valor subscrito, preenchendo os requisitos para a imunidade do ITBI, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo TJDFT. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2o, I, da Constituição Federal aplica-se de forma incondicionada à integralização de capital social inicial por meio de imóveis, não exigindo comprovação de atividade preponderante pela pessoa jurídica beneficiária. 2. A incidência de ITBI sobre valores de imóveis transferidos para integralização de capital social é inconstitucional, desde que o valor dos bens incorporados não exceda o capital subscrito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2o, I; CPC, arts. 85, § 11, 926 e 927, V; Lei Distrital no 3.830/2006, art. 3o, § 1o; Decreto Distrital no 27.576/2006, art. 2o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJDFT, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0705115-03.2021.8.07.0018, Rel. Des. Cesar Loyola, Conselho Especial, j. 11/04/2023; TJDFT, Acórdão 1809292, 00080840620098070001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 07/02/2024; TJDFT, Acórdão 1757668, 07051150320218070018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/09/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, afirmando que a questão discutida não pode se limitar ao alcance da imunidade tributária em relação ao valor dos bens transferidos para integralização do capital social, mas analisar, também, a atividade preponderante da pessoa jurídica. Enfatiza que a imunidade do ITBI, incidente sobre a transferência e bens para a integralização do capital social, condiciona-se ao não exercício da atividade preponderante de compra, venda e locação de bens imóveis. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 156, inciso II, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre a observância do requisito da atividade preponderante. Nas contrarrazões ao apelo extraordinário, a parte recorrida pleiteia a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. No que se refere ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.495.108 (Tema 1.348), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca do “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016